Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE A SER APLICADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S N.o 4357 e 4425. TESE FIRMADA NO RE 870.947/SE. ALCANCE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. A legitimação do sindicato para promover ação como substituto processual dos integrantes da categoria profissional que representa deriva de expressa disposição legal e ostenta natureza extraordinária (CF, art. 8o, III), alcançando o título judicial formatado, quando acolhido o pedido, toda a categoria profissional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
4. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública.
5. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-e como índice geral de correção monetária.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.